Tribunal: TJES
Processo: 5000837-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000837-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE, NELSON BORGES DE ANDRADE e CLEA FURTADO DE ALMEIDA ANDRADE

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE POR ESSA VIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não obstante o enunciado Sumular da Corte Superior disciplinar sobre o direito do devedor à prorrogação do crédito, o alongamento do débito não deve ser realizado de forma automática, sendo necessária a comprovação dos requisitos legais para ser viabilizado, dentre os quais o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, na forma do entendimento deste Órgão Fracionário ao qual tenho aderido em observância ao princípio da colegialidade.

2. No caso em tela, não está devidamente comprovado o envio da notificação extrajudicial, pois apenas acostado o seu teor (IDs

35764472 e 35764477) e um suposto rastreio de documento em que não é possível extrair qual o objeto enviado (ID 35764475).

3. Ainda que fosse possível admitir referido requerimento, verifica-se que a emissão das notificações para requerimento administrativo ocorreu em novembro de 2023, ou seja, apresentadas posteriormente ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução n. 5001306-88.2022.8.08.0020, que tem a presente cédula como objeto. Assim, o requerimento administrativo para prorrogação da dívida foi postulado em momento posterior ao vencimento do débito, o que vai de encontro aos judiciosos entendimentos acima transcritos.

4. O deferimento da medida implicaria, ainda, em um sobrestamento do feito executivo que tramita apenso aos autos originários, sem que nem sequer as partes tenham lançado mão do instrumento adequado dos Embargos à Execução previsto no § 1º do art. 919 do CPC, que exige garantia do juízo, implicando, à primeira vista, um verdadeiro desvio procedimental injustificado.

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 18 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Agravo de Instrumento e negar provimento, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000837-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE, NELSON BORGES DE ANDRADE e CLEA FURTADO DE ALMEIDA ANDRADE

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
RONALDO DE ALMEIDA ANDRADE, NELSON BORGES DE ANDRADE
e
CLEA FURTADO DE ALMEIDA ANDRADE
contra decisão do ID 35793077, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da "Ação Declaratória de prorrogação de dívida rural c/c pedido de tutela de urgência", registrada sob o n. 5002077-32.2023.8.08.0020 ajuizada pelos Agravantes em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (ID 7137377), alegam os Agravantes, em síntese, que a sua produção de café foi afetada por intempéries nos anos de 2019 a 2022, que culminaram com uma diminuição abrupta das receitas esperadas e, nesse cenário de insolvência temporária, o Agravado iniciou a execução da operação de crédito vigente entre as partes.

Afirmam que deram início às tratativas de negociação na intenção de prorrogar a operação rural que estava em aberto e readequar o cronograma de pagamento às suas capacidades financeiras até que pudessem se restabelecer, contudo, o banco Recorrido, ao arrepio da Súmula n. 298 do Col. Superior Tribunal de Justiça, não admitiu o elastecimento do pagamento.

Sustentam que comprovaram a presença de todos os requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria para a prorrogação da dívida, quais sejam: (a) o requerimento administrativo por meio da notificação extrajudicial, que não foi respondido pela instituição financeira; (b) documentos que comprovam as adversidades momentâneas de honrar com as obrigações contratuais assumidas, mediante a juntada de laudo agronômico e laudo médico comprovando o acidente vascular cerebral.

Salientam que o item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural exige do mutuário a prova apenas dos eventos adversos que impossibilitam o pagamento das operações, muito aquém do que fora comprovado pelos Agravantes.

Aduzem que realizaram o pedido de forma administrativa, porém, não foram atendidos, destacando que incidiram adversidades que impossibilitaram o adimplemento das obrigações, arrimadas em laudos médicos e técnicos.

Defendem que não estão pleiteando a concessão do direito à prorrogação de forma antecipada, mas apenas uma medida acautelatória ao seu reconhecimento, evitando que o Agravado possa cobrar o título e, assim, inviabilizar a discussão que será tomada nos autos de origem.

Ponderam que o Agravado se limitou a ofertar a renegociação das operações, o que se diferencia do instituto da prorrogação instituído pelo Manual de Crédito Rural, por alterar a taxa de juros originária e não respeitar a efetiva capacidade de pagamento da parte.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 7345016, defendendo seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.
De plano, convém salientar que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que versa sobre pedido de tutela provisória de urgência, a cognição fica limitada aos requisitos nela previstos e, desde logo, entendo que não há razões para modificar o entendimento já externado quando da antecipação de tutela recursal (ID 7156511).

Extrai-se dos autos de origem que as partes firmaram Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00993-9 em 31 de janeiro de 2019, no valor de R$ 149.267,06 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos).

Diante de alegados fatos inesperados ocorridos no curso do contrato, buscam os Agravantes a prorrogação da operação de crédito rural junto ao Agravado, apontando prejuízo de safra entre os anos de 2019 a 2022, bem como problemas de saúde acometidos por um dos Recorrentes, pelo que
requerem a aplicação das prerrogativas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ
, que assim disciplinam:

MCR 2.6.4 – Fica a instituicao financeira autorizada a prorrogar a divida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de credito, desde que o mutuario comprove a dificuldade temporaria para reembolso do credito em razao de uma ou mais entre as situacoes abaixo, e que a instituicao financeira ateste a necessidade de prorrogacao e demonstre a capacidade de pagamento do mutuario:

a) dificuldade de comercializac

ao dos produtos;

b) frustrac

ao de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrencias prejudiciais ao desenvolvimento das exploracoes. [...]

Súmula n. 298, STJ: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

Pugnam os Recorrentes, assim, pela suspensão dos efeitos do inadimplemento no contrato até discussão final destes autos sobre o seu direito à prorrogação. Ao menos nesta cognição primitiva e no âmbito de devolutividade do presente recurso, não vislumbro motivos para a tutela provisória de urgência, conforme concluído pelo juízo
a quo
.

Não obstante o enunciado Sumular da Corte Superior disciplinar sobre o direito do devedor à prorrogação do crédito, o alongamento do débito não deve ser realizado de forma automática, sendo necessária a comprovação dos requisitos legais para ser viabilizado, dentre os quais o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, na forma do entendimento deste Órgão Fracionário ao qual tenho aderido em observância ao princípio da colegialidade:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.
3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025; Primeira Câmara Cível; Relatora Designada Desembargadora Janete Vargas Simões; Julgado em 20/04/2023)

[...]
2. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante MARCOS ANTONIO PERUCHI e Agravado BANCO DO BRASIL S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5006365-54.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; Data: 03/Nov/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018
; 2. As notificações requerendo ao agente financiador o alongamento da dívida não estão a certificação do respectivo recebimento, porém, constam nelas data de fevereiro de 2023, indicando que foram apresentadas bem posterior ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução; 3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 28 de novembro de 2023. RELATORA (TJES; Agravo de Instrumento nº 5010843-37.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Data: 06/Dec/2023)

No caso em tela, não está devidamente comprovado o envio da notificação extrajudicial, pois apenas acostado o seu teor (IDs

35764472 e

35764477) e um suposto rastreio de documento em que não é possível extrair qual o objeto enviado (ID 35764475).

Ainda que fosse possível admitir referido requerimento, verifica-se que a emissão das notificações para requerimento administrativo ocorreu em novembro de 2023, ou seja, apresentadas posteriormente ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução n. 5001306-88.2022.8.08.0020, que tem a presente cédula como objeto.

Assim, o requerimento administrativo para prorrogação da dívida foi postulado em momento
posterior
ao vencimento do débito, o que vai de encontro aos judiciosos entendimentos acima transcritos.

Para além desse ponto, o deferimento da medida implicaria, via reflexa, em um sobrestamento do feito executivo que tramita apenso aos autos originários, sem que nem sequer as partes tenham lançado mão do instrumento adequado dos Embargos à Execução previsto no § 1º do art. 919 do CPC, que exige garantia do juízo, implicando, à primeira vista, um verdadeiro desvio procedimental injustificado.

Ausentes, ao menos no âmbito de cognição da tutela provisória de urgência, os requisitos para o alongamento da dívida, não estão presentes os pressupostos para a
suspensão da exigibilidade da operação, não sendo possível amoldar o caso concreto ao
art. 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora.

Sessão: 18 a 22/03

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões